Tribunal: TJMT
Processo: 1003518-40.2024.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003518-40.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAETANO SANTANA DE SOUZA - CPF: 430.000.701-25 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em empréstimo consignado comum, com recálculo da dívida e devolução simples dos valores descontados. Indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se incide prescrição ou decadência sobre a pretensão revisional de contrato de cartão de crédito consignado com descontos mensais em folha; e (ii) saber se há configuração de dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário sem inscrição em cadastros restritivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não incide prescrição, por se tratar de contrato de trato sucessivo, cujo prazo inicia-se com o último desconto. Também não se aplica o prazo decadencial do art. 178 do CC, pois se trata de revisão contratual e não de anulação do negócio.

Os descontos indevidos, apesar de ilícitos, não acarretaram demonstração de prejuízo à esfera extrapatrimonial do autor, sendo inaplicável a tese do dano moral in re ipsa na ausência de inscrição em cadastros de inadimplentes.

Precedentes do STJ e do próprio tribunal local reconhecem que a cobrança indevida, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo demonstração de abalo à honra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Em contratos de trato sucessivo, o termo inicial da prescrição é o vencimento da última parcela ou o último desconto indevido. 2. A revisão de contrato de cartão de crédito consignado, com alegação de vício na contratação, não está sujeita ao prazo decadencial do art. 178 do CC. 3. A cobrança indevida não configura dano moral in re ipsa, quando inexistente inscrição em cadastro de inadimplentes e ausente demonstração de prejuízo à esfera extrapatrimonial.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Caetano Santana de Souza contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de repetição de indébito e indenização por dano moral, movida em face do Banco BMG S.A., julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em empréstimo consignado comum, com recálculo da dívida conforme a taxa média de mercado vigente à época da contratação, e determinando a devolução simples dos valores descontados, autorizada a compensação com eventual saldo devedor. Indeferiu, contudo, o pleito indenizatório, ao entender que os fatos não superam o mero aborrecimento. Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, em proporções iguais, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em relação ao autor.

Irresignado, o
apelante
almeja a reforma do decisum, reiterando a pretensão indenizatória por
dano moral
.

O apelado apresentou contrarrazões, argui, preliminarmente, a prescrição trienal e a decadência, visto que a contratação data de 23.04.2018 e a demanda foi proposta em 19.04.2024. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 291589395).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas Contrarrazões, o apelado argui preliminar de prescrição. No entanto, sendo a lide referente a contrato de cartão de crédito consignado, de trato sucessivo, o prazo prescricional inicia-se com o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei).

Logo, não há falar em prescrição, pois apesar da contratação realizada ainda em 23.04.2018, as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento do apelante até os dias atuais,
de modo que rejeito a preliminar suscitada.

Quanto à preliminar de decadência, é possível observar que os autos versam não somente sobre pedido de anulação do contrato, mas também pela revisão e conversão da modalidade do pacto, motivo pelo qual não há que se falar na incidência da regra do art. 178 do Código Civil.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(...)
”. (RAC n.º 1017336-93.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022 – negritei).

Portanto, também
rejeito a preliminar vindicada
.

Superada essa questão, cinge-se dos autos que Caetano Santana de Souza ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de repetição de indébito e indenização por dano moral, em face do Banco BMG S.A., alegando que, ao analisar seu extrato bancário em janeiro de 2024, identificou descontos mensais sob a rubrica “Reserva de Margem para Cartão de Crédito (RMC)”, vinculados a contrato supostamente firmado com a instituição financeira, registrado sob o n. 13836847, no valor de R$ 1.285,00, parcelado em R$ 47,70, com início em 01.06.2018, o qual afirma jamais ter contratado, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em empréstimo consignado comum, com recálculo da dívida conforme a taxa média de mercado vigente à época da contratação, e determinando a devolução simples dos valores descontados, autorizada a compensação com eventual saldo devedor. Indeferiu, contudo, o pleito indenizatório, ao entender que os fatos não superam o mero aborrecimento. Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, em proporções iguais, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em relação ao autor.

Irresignado, o
apelante
almeja a reforma do decisum, reiterando a pretensão indenizatória por
dano moral
.
Afirma que os
que os descontos indevidos incidiram sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, no valor de um salário-mínimo, agravando a ilicitude da conduta do banco.

Sustenta tratar-se de prática abusiva e reiterada das instituições financeiras, que realizam contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem sem a devida ciência do consumidor, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu,
observa-se que o apelante alega ser idoso e ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a contrato de cartão de crédito consignado (RMC), o qual afirma não ter celebrado com a instituição financeira.

A controvérsia restringe-se, assim, à analise da configuração ou não do dano moral na presente hipótese.

Em relação à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (desconto indevido), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu o apelante, a teor do art. 373, I do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida,
quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em
cadastro de inadimplentes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES –
DANO MORAL NÃO RECONHECIDO
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC.

O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3º do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (súmula 479 do STJ).

Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.

O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que não se vislumbra no caso dos autos, ainda que os abatimentos no benefício previdenciário da parte apelante tenham lhe ocasionado transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos
”
.
(RAC n. 1000992-36.2020.8.11.0009, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.09.2021 – negritei).

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C. C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO FIRMADO COM ANALFABETO - AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta somente tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, que é pessoa idosa e analfabeta, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja restituição.

Os valores indevidamente debitados da parte comportam restituição na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na inscrição do nome da parte em órgãos restritivos de crédito.
” (RAC n. 1000027-64.2020.8.11.0007, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.09.2021 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025